Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600736-91.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
28/01/2021
Número: 0600736-91.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600736-91.2020.6.16.0008
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600736-91.2020.6.16.0008,
que indeferiu a representação proposta, pois não houve por parte do representante comprovada
intenção em se atingir um público diversificado, susceptível às ideias transmitidas e um ambiente
propício à manipulação dos interlocutores, pois sequer mencionou o número de participantes da
suposta pesquisa, os interesses e a possibilidade de alastramento das informações, bem como
ninguém tem como obrigação seguir e compartilhar as redes sociais do representado, se o fazem é
por livre vontade, o que, insisto não pode ser tutelado por esta justiça especializada.
(Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa sem registro, com pedido de antecipação de
tutela, proposta por Ivan Rodrigues em face de Ana Carolina de Figueiredo Borges, por suposta
violação do art. 33, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019,
alegando, em síntese, que o representado estaria divulgando, por meio da rede social facebook,
pesquisa eleitoral desprovida de registro na Justiça Eleitoral; trechos veiculados: "um passarinho
verde me contou...e eu vou contar pra vcs. Novo levantamento! De momento: Empate em SJP 24 -
23 Sylvio - Nina. Na sequencia vem 17 - 13 Toninho - Não querem. Continuando... 10 -06 Ivan -
Marcelo. Finalizando... 4 - 2- 1 Samuel - Adilson - Marinho" ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
(RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
JORGE FERNANDO SIMOES BELLEI (RECORRIDO)
AMANDA PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23697
716
26/01/2021 17:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.138
RECURSO ELEITORAL 0600736-91.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRENTE: IVAN RODRIGUES
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRIDO: JORGE FERNANDO SIMOES BELLEI
- OAB/PR0089870
ADVOGADO: AMANDA PEREIRA DA CRUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020
–
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO – NÃO
CARACTERIZADA – EXPOSIÇÃO DE
SONDAGEM, ENQUETE – RECURSO
DESPROVIDO.
1. A divulgação de impressões quanto ao
cenário político marcada pela informalidade e
pessoalidade dos apontamentos, sem qualquer
elemento que confira credibilidade apta a
interferir ou desvirtuar a legitimidade e o
equilíbrio
do
processo
eleitoral,
não
caracteriza irregularidade consistente na
divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio
registro.
2. Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 23697716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 17:12:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617112038300000022968292
Número do documento: 21012617112038300000022968292

Curitiba, 26/01/2021

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Ivan Rodrigues, candidato não
eleito ao cargo de Prefeito do Município de São José dos Pinhais, em face da sentença
prolatada pelo douto Juízo da 008ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa irregular.
Em razões recursais (id. 15325916), o recorrente alega que o representado
divulgou em sua rede social no
, em 18/09/2020, pesquisa irregular e em
Facebook
10/10/20 teria feito nova declaração sobre “novo levantamento” infringindo
regulamentação eleitoral tendo em vista a ausência de registro de informações no
sistema de registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), previstas no artigo 33, §§ 1º e 3º
da Lei nº 9.504/97, c/c arts. 2º e 10, da Resolução nº 23.600/2019 TSE.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar procedente a
representação aplicando multa no seu patamar mínimo, nos termos do artigo 33, §§ 1º
e 3º da Lei nº 9.504/97.
Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (id. 15326166), requerendo,
preliminarmente, reconhecimento da ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito,
o desprovimento afirmando que “a postagem realizada pelo recorrido em 18/09/2020
ocorreu fora do período vedado, ou seja, antes do período eleitoral não havendo
qualquer vedação para a publicação de enquete até a data de 26/09/2020, como
”.
também não há elementos mínimos para caracterização de pesquisa eleitoral
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu provimento (id.
19916666).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Preliminarmente, no tocante à alegação de violação ao princípio da
dialeticidade aventada pelo recorrido, anoto que em que pese as razões recursais
sejam, em sua maioria, repetição do afirmado na inicial – na medida em que o recurso
Num. 23697716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 17:12:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617112038300000022968292
Número do documento: 21012617112038300000022968292

pretende ver prevalecer a tese defendida pelos recorrentes desde a petição inicial e não
acolhida na sentença, a argumentação, ainda que reproduzida, é apta a impugnar os
fundamentos da sentença.
Rejeita-se, assim, a preliminar arguida.
No mérito, o recorrente alega que o representado divulgou em sua rede
social no
, em 18/09/2020, pesquisa irregular e em 10/10/20 teria feito nova
Facebook
declaração sobre “novo levantamento” infringindo regulamentação eleitoral.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97 estabelece necessidade de prévio registro
perante a Justiça Eleitoral de qualquer pesquisa de intenção de votos a ser divulgada
em ano eleitoral, com o intuito de efetivar a fiscalização dos participantes do pleito e
garantir a veracidade das informações (art. 33, da Lei nº 9.504/97).
Deste modo, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro sujeita os
responsáveis ao pagamento de multa, confira-se a previsão da Resolução TSE nº
23.600/2019:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do
art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais)
, e
.
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º
105, § 2º)

Noutro ponto, a Resolução TSE nº23.600/2019 define enquete ou
sondagem, no artigo 23, §1º:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36, da Lei nº. 9.504/1997, a
realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize
método científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem
ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.

No caso dos autos é incontroverso que o recorrido divulgou em sua rede
social, em 18/09/2020, a seguinte postagem:
Num. 23697716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 17:12:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617112038300000022968292
Número do documento: 21012617112038300000022968292

Afirma ainda, em razões recursais, que no dia 10/10/20 o recorrido teria
feito nova declaração sobre “novo levantamento”, confira-se a título exemplificativo:
Com efeito, constata-se das imagens que o representado não indicou
dados relativos a uma suposta pesquisa, ao contrário, aparenta ser a publicação de
uma mera sondagem,
ausente de caráter técnico-cientifico próprios
um levantamento
de uma pesquisa eleitoral, permitida antes do início do período eleitoral (primeira
figura), e proibida durante o período eleitoral.
Logo é de se reconhecer a impossibilidade de divulgação de sondagem
durante o período eleitoral.
Todavia, friso que não há previsão legal para imposição de multa para
divulgação de enquete fora do período permitido, sendo a única medida cabível a
determinação de remoção.
Entretanto, encerrado o período para a realização das campanhas eleitorais
dos cargos em disputa na presente lide, não há utilidade na determinação de retirada,
razão pela qual resta prejudicado este pedido.
Em casos análogos, à guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. NÃO CARACTERIZADA. EXPOSIÇÃO DE OPINIÃO
PESSOAL. SONDAGEM. ENQUETE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação de impressões quanto ao cenário político marcada pela informalidade e
pessoalidade dos apontamentos, sem qualquer elemento que confira credibilidade apta a
interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral, não caracteriza
irregularidade consistente na divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600836-29.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – Paraná.
Relator: ROGERIO DE ASSIS, julgamento em 10/12/2020)
Num. 23697716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 17:12:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617112038300000022968292
Número do documento: 21012617112038300000022968292

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL –– PUBLICAÇÃO DE GRÁFICO NO FACEBOOK, COM PERCENTUAIS
ATRIBUÍDOS A SUPOSTOS PRÉ-CANDIDATOS - CONTEÚDO QUE NÃO CONFIGURA
PESQUISA ELEITORAL, MAS QUE TEM CARACTERÍSTICA DE MERA ENQUETE –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL – DIVULGAÇÃO
DE ENQUETE ANTES DE INICIADO O PERÍODO ELEITORAL – AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL 0600050-85.2020.6.16.0142 – Maria Helena – PARANÁ Relator:
VITOR ROBERTO SILVA, julgamento 05/10/2020)

RECURSO ELEITORAL. LEI Nº 9.504/1997, ART. 33, § 3º. ENQUETE. DIVULGAÇÃO
DE MATÉRIA EM JORNAL QUE VEICULA LEVANTAMENTO DE OPINIÕES COM ARES
DE CREDIBILIDADE, COMO SE PESQUISA FOSSE. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA
ENQUETE POR ESSA FORMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA, POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PODER DE
POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As pesquisas eleitorais, previstas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997, são levantamentos
técnicos que seguem todos os critérios dos incisos do referido artigo, ao passo que as
enquetes são levantamentos de opinião sem qualquer método científico para sua
realização, como consignado no art. 23, § 1º da Res.-TSE nº 23.600/2019.
2. Deve ser coibida a veiculação de enquete mediante divulgação de inúmeros elementos,
como período de realização, grau de instrução, área física e questionário, tendo em vista
a falsa ideia de credibilidade que é transmitida com a informação.
3. Diante da ausência de previsão legal, não é possível a aplicação de multa por
divulgação de enquete, mas é possível sua remoção com fundamento no exercício do
poder de polícia.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Remoção do conteúdo ilícito, com aplicação de multa diária para eventual
descumprimento.
(RECURSO ELEITORAL 0600067-84.2020.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, julgamento 01/10/2020)

Assim, tem-se que, no particular, não restou caracterizada a divulgação de
postagem capaz de induzir o eleitor desatento em erro, ausente de elementos
suficientes a caracterizar uma pesquisa real, que pressupõe caráter
cientifico-metodológico capaz de interferir no pleito eleitoral.
Diante de tais fundamentos, não merece reforma a sentença do juízo a quo
que julgou improcedente a presente representação.
DISPOSITIVO
Num. 23697716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 17:12:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617112038300000022968292
Número do documento: 21012617112038300000022968292

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Luiz Fernando Wowk Penteado
Relator Substituto

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600736-91.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN
RODRIGUES PREFEITO - RECORRENTE: IVAN RODRIGUES - Advogados dos RECORRENTES:
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR0037315, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES -
PR0042383 - RECORRIDO: JORGE FERNANDO SIMOES BELLEI - Advogada do RECORRIDO:
AMANDA PEREIRA DA CRUZ - PR0089870.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 26.01.2021.
Num. 23697716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 17:12:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617112038300000022968292
Número do documento: 21012617112038300000022968292